Tribunal: TJES
Processo: 5000443-69.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000443-69.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente pedido de internação compulsória. A sentença confirmou a medida liminar anteriormente concedida e condenou solidariamente o Estado do Espírito Santo e o Município ao custeio do tratamento, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual. A municipalidade foi ainda condenada ao pagamento proporcional das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão é definir se é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios mesmo diante da competência administrativa do Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade rege a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sendo incabível atribuir tal encargo ao ente público que não deu causa à instauração do processo nem apresentou resistência à pretensão deduzida.

4.
A responsabilidade solidária dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde autoriza o redirecionamento do cumprimento da obrigação segundo as regras de repartição de competências do SUS, consoante jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados nº 08 e 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

5.
A internação psiquiátrica involuntária é procedimento de alta complexidade, cuja execução e financiamento são de responsabilidade do Estado-membro, nos termos da Lei nº 10.216/2001, da Portaria SESA nº 90-R/2014 e do art. 164, II, da Constituição Estadual do Espírito Santo.

6.
Constatado que o Estado do Espírito Santo atendeu prontamente à determinação judicial e que o Município de Piúma não resistiu à demanda, é indevida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas, por ausência de nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de resistência à demanda e a inexistência de atribuição legal ou administrativa sobre o serviço de saúde pleiteado afastam a responsabilidade do ente federativo pelo pagamento de honorários advocatícios e custas.

2. A responsabilidade solidária dos entes federativos no direito à saúde não impede o direcionamento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS.

3. A internação psiquiátrica de alta complexidade é de competência do Estado-membro, não sendo cabível a imposição de ônus processual ao Município em tais casos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; Constituição Estadual do Espírito Santo, art. 164, II; Lei nº 10.216/2001; Lei nº 9.974/2013, art. 20, V; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23.05.2019, Tema 793 da Repercussão Geral. Enunciados nº 08 e nº 60 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
contra r. sentença do evento 11214158, proferida pela magistrada da 1ª Vara da Comarca de Piúma que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARCILEIA MORESCHI SIQUEIRA
em favor de seu filho
ELIAN SIQUEIRA
e em face do ente público apelante e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente o pedido inicial e confirmou a medida liminar a seu tempo deferida.

Outrossim, condenou a municipalidade e o filho da requerente ao pagamento de custas processuais na proporção de 1/3 cada um, isentando o Estado do Espírito Santo de sua quota, conforme art. 20, V, da Lei nº 9.974/2013, bem como condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação ao paciente, eis que amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, colacionadas no evento 11214162, o apelante alega, em síntese, que: (i) não houve pretensão resistida por parte do Município de Piúma, uma vez que não apresentou contestação e não contribuiu para o surgimento do litígio; (ii) o pedido de internação compulsória foi prontamente atendido pelo Estado do Espírito Santo, tão logo intimado; (iii) a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observa o princípio da causalidade, sendo indevida diante da ausência de resistência por parte do Município; (iv) em casos semelhantes, o próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo já afastou a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em hipóteses de ausência de resistência.

A postulação da exordial diz respeito a internação compulsória de
ELIAN SIQUEIRA
, filho da autora, em razão de ser portador de esquizofrenia.

Neste aspecto, compreendo que apesar do receituário confeccionado pelo Dr. José Geraldo de Assis (Médico CRM/ES 10.493) não poder se classificado como “laudo circunstanciado”, o desenrolar dos fatos ao longo da instrução processual indicaram que a internação do requerido era a medida adequada para o seu tratamento.

Por força da decisão proferida pelo Juízo
a quo
, o requerido esteve internada para o tratamento em clínica especializada com atendimento supervisionado em regime fechado (evento 11214142).

É inegável que os entes da federação respondem solidariamente à efetivação do direito à saúde (art. 196 da CF), dada a competência comum estabelecida pelo artigo 23, inciso II, da CF, porém, tal fato não impede o julgador de direcionar o cumprimento segundo as diretrizes de repartição de competência do Sistema Único de Saúde (SUS). Nessa linha de entendimento:

Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados (Enunciado nº 08, redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. (Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça)

O próprio Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde
, vide a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (RE 855.178 ED, Relator: LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Neste caso, a autora, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado do Espirito Santo, ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, do
MUNICÍPIO DE
PIÚMA
e de seu filho, para que os entes públicos custeassem a internação involuntária deste último para o tratamento de transtorno psiquiátrico.

Note-se que o
procedimento de internação para tratamento de
transtornos mentai
s é de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo
, segundo a Lei nº 10.216/01 e a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas.

O artigo 164, inciso II, da Constituição Estadual preleciona que o compete ao Estado “
responsabilizar-se pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por programas, projetos ou atividades que não possam, por seu custo, especialização ou grau de complexidade, ser executados pelos Municípios
”.

Nesse sentido, não se pode ignorar a definição das responsabilidades de cada ente da federação no âmbito do SUS, que também encontra amparo constitucional, sob pena de indevidamente imputar obrigação ao ente federado que não tenha previsto dotação orçamentária para determinado procedimento, justamente pelo fato de ser incumbência de outra unidade federativa, que além de orçamento próprio para essa finalidade detenha o
savoir-faire
para oferecer o serviço ao cidadão.

Inclusive, neste caso, é de se notar que deferida a medida liminar, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, prontamente informou a disponibilização de vaga para a internação requerida e assumiu a prestação do serviço, uma vez que encontra-se dentro de sua competência de atuação.

Porém, impende notar que a despeito da responsabilidade do
ESTADO
no fornecimento do tratamento solicitado pela autora e do cumprimento da obrigação por parte daquele ente, a sentença condenou, também, o
MUNICÍPIO
, ao fornecimento do tratamento.

À vista disso, compreendo que não há como condenar o Município ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, pois não houve resistência à pretensão e a municipalidade

não deu causa ao ajuizamento da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado não se encontra no âmbito de sua competência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.